Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O substituto processual EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA anuiu ao acordo no ID: 20141388. Ao ID: 21549975, o DF manifestou desistência quanto ao anuente de todos os recursos pendentes de apreciação. É o relatório. Decido. Destaca-se que, quanto ao anuente EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA, a respeito dos documentos juntados, a afiliação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação (ID 10473009 - Pág. 6), e o vínculo dela com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de ID 10473009 - Pág. 7. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos documentos de ID 10473009 - Pág. 9 e em consulta ao sítio do TJDFT nesta data. Isso posto: a) homologo o pedido de desistência parcial quanto aos embargos de declaração opostos no ID: 10473128 quanto ao anuente EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA. b) remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes ao anuente EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, deferido no ID: 10473263 e requerido no ID: 20141388. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos não anuentes será apreciado posteriormente. I. Brasília, 26 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador